Tribunal: TJMT
Processo: 1019424-96.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1019424-96.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. HERBERT COSTA THOMANN
PACIENTE(S): FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS contra ato omissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delito de Tóxico], nos autos de ação penal (PJE NU 1007173-17.2021.8.11.0042), por não ter apreciado pedido de redesignação do interrogatório pelo cometimento, em tese, tráfico de drogas – art. 33, caput da Lei no 11.343/2006 – (ID 107144955).
O impetrante sustenta: 1) cerceamento de defesa porque “autoridade acoimada de coatora, insiste em realizar o interrogatório do réu mesmo pendente a juntada de documentos pelo batalhão PM”; 2) “excesso injustificado de prazo para a formação da culpa, haja vista, decurso do tempo (cerca de 181 dias preso)” (impetração em 27.10.2021).
Requer a concessão da ordem liminarmente para “determinado o cancelamento da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 29/10/2021 no processo 1007173 -17.2021.8.11.0042, impondo a magistrada de piso apreciar o petitório de Id. 68805952 e que seja realizado o interrogatório do réu como último ato da instrução processual, designando audiência de instrução e julgamento de continuidade para interrogatório apenas após a juntada das provas requeridas e de posterior manifestação das partes (defesa e acusação)” e deferido “o direito de responder o processo em liberdade, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão com uso de tornozeleira eletrônica” (ID. 107144955).
Relatos.
Em 29.10.2021, o Juízo singular indeferiu o pedido de redesignação da audiência de instrução mediante a seguinte fundamentação:
“Em análise do depoimento da testemunha David Araújo Campos Dias, verifica-se que o mesmo confirmou ao advogado que havia fotos ou vídeos do momento da abordagem.
Assim, foi determinado que fosse oficiado ao 24a BPM, para que encaminhassem as fotos os vídeos que tivessem. Cumprida a determinação, houve o encarte pelo Batalhão (68527898 - Ofício).
Com efeito, a defesa requer a redesignação novamente do interrogatório do réu, para que " solicitado novamente os vídeos e fotos do dia 29/04/2021, na cena do crime no momento da abordagem”.
Porém, entendo que o requerimento não merece deferimento. EXPLICO: Primeiramente, ao contrário do que alega a defesa, o pedido foi feito de forma genérica a polícia militar, com o intuito de que encaminhasse todo o material que tivessem daquele dia, referente a prisão em flagrante do acusado.
Nesse sentido, foi o oficiado:
“Por determinação da MMa. Juíza de Direito Renata do Carmo Evaristo cumpre-me solicitar a Vossa Senhoria que encaminhe a este Juízo, com máxima urgência, os vídeos e fotos que os policiais teriam tirado/gravado no dia 29 de abril de 2021, na ocasião da prisão em flagrante do acusado FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Rosário Oeste-MT, nascido em 17/07/1982, filho de Divanesio Pereira dos Santos e Teofila Maria dos Santos, inscrito no CPF sob o n.o 036.669.501-08, conforme documentos em anexo”.
Desse modo, percebe-se claramente que a determinação foi clara e que o Comando da Polícia Militar respondeu, encaminhando o material que possuíam.
Por outro lado, entendo que caso hajam vídeos e fotos da abordagem, pouco ou em nada influenciarão no deslinde do processo, uma vez que se trata de requerimento protelatório, cuja pretensão certamente seja de tumultuar o andamento processual, redesignar mais uma vez a audiência e a adiar a prolação de sentença. Ademais, verifica-se que a defesa não informou qual o objetivo do requerimento.
Conforme dispõe o artigo 400, §1o do CPP, o juiz poderá indeferir produção de provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que cabe ao magistrado o dever de zelar pela escorreita condução do processo, recusando-se provas inúteis que, inequivocadamente, não interessam ao deslinde da ação.
[...] Com efeito, por esta magistrada entender que o requerimento é desnecessário, indefiro o pedido e mantenho a audiência designada para esta data.” (Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito)
Pois bem.
A Defesa postula “o cancelamento” da audiência sob assertiva de que a mídia audiovisual, na qual constaria a filmagem do momento que o paciente teria dispensado parte da substância entorpecente, não teria sido juntada no processo.
Todavia, inexiste óbice legal para a juntada dessa prova após o interrogatório do réu, isto é antes do encerramento da instrução processual, a elidir prejuízo processual ao acusado.
Nesse sentido, o c. STJ assim decidiu em caso análogo:
“Quanto à alegada afronta ao art. 400 do CPP, em virtude de mencionada prova emprestada ter sido juntada aos autos apenas após o interrogatório do recorrente, tem-se que o dispositivo indicado como violado diz respeito à prova oral, disciplinando que o interrogatório do réu deve ser a última prova oral colhida. Contudo, a prova juntada após o interrogatório é prova documental, que poderia ter sido juntada, inclusive, na fase das diligências finais, sem que fosse possível falar em inversão do interrogatório.” (AgRg no AREsp 1811691/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.8.2021)
Ademais, o Juízo singular reconheceu não ter sido demonstrada a pertinência do pedido, visto que a Polícia Militar encaminhou todas as filmagens disponíveis relativas ao fato criminoso, a serem valoradas oportunamente pelas partes.
Com efeito, “o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes” (REsp. 1.519.662/DF – Relaor: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 1o.9.2015).
Nesse quadro, não se identifica o alegado cerceamento de defesa.
Em seu turno, o constrangimento ilegal, decorrente de excesso de prazo, ocorre na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC N.U 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO